Tribunal: TJMT
Processo: 1015767-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PJe
Ação Cautelar Inominada n. 1015767-83.2020.8.11.0000
Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Requerido: Alexandre Manoel da Silva Ferreira
Juízo de origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de ação cautelar inominada, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetivando a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução penal interposto contra decisão proferida nos autos processo executivo de pena n. 0029266-98.2015.8.11.0042, que deferiu o pedido formulado pelo apenado e retificou o cálculo de pena, passando a considerar a fração de 2/5 (ou 40%), para fins de progressão regimental, para a condenação referente ao crime de homicídio qualificado.
O requerente relata que o requerido cumpre pena unificada de 20 anos, 7 meses e 6 dias, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e roubo majorado, em regime fechado, desde 6.6.2014.
Aduz que, após serem inseridas as informações no SEEU, foi gerado o cálculo de pena, segundo o qual o requisito objetivo para a progressão de regime será atingido em 17.10.2022. No entanto, o apenado, por meio de seu advogado constituído, em petição, requereu a retificação do cálculo de pena, de modo que se utilizasse a porcentagem de 40% (2/5) para progressão de regime, em relação à condenação pela prática do crime de homicídio qualificado, o que foi deferido.
Assevera que, por se tratar de condenado reincidente, deve ser mantida a fração de 3/5 para a condenação por crime de natureza hedionda por equiparação, uma vez que a Lei 13.964/2019, ao alterar a Lei de Execução Penal, dispondo o cumprimento de 60% da pena se o condenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, foi omissa, de modo que não alterou o lapso temporal necessário para aquele que ostente a condição da reincidência genérica, como no caso concreto.
Com essas considerações, o requerente interpôs recurso de agravo em execução penal na origem, com fundamento no artigo 197 da LEP, o qual está pendente de remessa a este egrégio Tribunal de Justiça para apreciação, razão pela qual, diante da possível demora para o julgamento do aludido recurso, e da iminente progressão de regime a ser concedida ao apenado, objetiva a concessão de tutela de urgência, para o fim de conceder efeito suspensivo ao agravo interposto contra a referida decisão.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório.
Não juntou documentos.
É o relatório.
Inicialmente, registro que o art. 197 da LEP não prevê a atribuição de efeito suspensivo às decisões atacadas pelo agravo em execução.
Não obstante, a exemplo do que ocorre com o processamento do recurso em sentido estrito, cujas regras são aplicadas analogicamente ao recurso de agravo em execução penal, a jurisprudência do STJ sedimentou a possibilidade de ajuizamento de medida cautelar inominada para a antecipação dos efeitos da tutela do recurso interposto pela parte e pendente de julgamento, a ser apreciada perante o Tribunal em que a impugnação vier a ser julgada.
Partindo dessa premissa, e volvendo-me ao caso em apreço, observo que não estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Digo isso porque, aparentemente, a posição adotada pelo magistrado singular está em consonância com a doutrina e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que:
“(...) na hipótese de se tratar de apenado já condenado irrecorrivelmente por um crime qualquer (v.g., furto qualificado) que vier a cometer novo delito, desta vez hediondo ou equiparado, não se revela possível a aplicação do inciso VII do art. 112, devendo ser aplicado, à semelhança do raciocínio anteriormente feito em relação ao inciso IV do art. 112, o patamar previsto no inciso V, qual seja, 40% (quarenta por cento), desde que do crime hediondo (ou equiparado) em questão não tenha resultado morte, hipótese esta em que seria aplicável o percentual de 50% (cinquenta por cento) constante do art. 112, VI, alínea ‘a’, da LEP (...)” (LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 – Artigo por Artigo. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 394).
A mesma orientação foi adotada pelo Exmo. Sr. Min. Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão recentemente proferida no Habeas Corpus n. 588.852/SP:
“(...) A Lei n. 13.964/2019 trouxe alterações no tocante aos percentuais de cumprimento de pena exigidos para a progressão de regime a apenados condenados pela prática de crimes hediondos, revogando expressamente o contido no § 2o do art. 2o da Lei n. 8.072/1990. Com isso, ao ser revogado o dispositivo que regulava a progressão de regime na Lei de Crimes Hediondos, a progressão estaria regida pela Lei n. 7.219/1984 - LEP, que, em seu art. 112, incisos VII e VIII, dispõe que as frações de 60% e 70% incidirão nas hipóteses de reincidência específica.
Dessa forma, em relação aos apenados que foram condenados por crime hediondo, mas que são reincidentes em razão da prática anterior de crimes comuns, tal como acontece no caso dos autos, não há percentual previsto na Lei de Execuções Penais, em sua nova redação, para fins de progressão de regime, visto que os percentuais de 60% e 70% se destinam apenas à hipótese de reincidência específica.
Deve-se entender, portanto, que, para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico, como se dá no caso em tela, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte).
Sendo o ora paciente condenado pela prática de tráfico de drogas, portanto, sem o resultado morte, seria aplicável, portanto, o contido no inciso V do retrocitado art. 112 da LEP, exigindo-se, portanto, o cumprimento de 40% da pena para a progressão de regime (...)”.
Assim, não se verificando, de plano, nenhuma ilegalidade na decisão objurgada, indefiro o pleito antecipatório de atribuição de efeito suspensivo.
No mais, aplicando por analogia o art. 306 do CPC e atento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, determino a citação do requerido para contestar o pedido no prazo de 5 dias.
Intime-se a autoridade judiciária para prestar informações pertinentes no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator